Tribunal: TJES
Processo: 0043070-16.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Fiscal
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0043070-16.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON MUNICIPAL. REABERTURA DE RECURSO ADMINISTRATIVO POR EXIGÊNCIA INCONSTITUCIONAL DE CUSTAS. REDUÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA COM BASE NA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., para (i) determinar o regular processamento dos Processos Administrativos nºs 1158/06, 1690/06 e 1724/06, e (ii) reduzir para R$ 15.000,00 o valor das multas aplicadas nos Processos nºs 1929/05 e 1056/06. A CDA n.º 2863/2009, objeto da execução, decorre das sanções aplicadas pelo Procon Municipal por defeito ou ausência de reparo de produtos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a exigência de recolhimento de custas para conhecimento de recursos administrativos nos processos sancionadores; e (ii) estabelecer se é legítima a redução judicial do valor das multas impostas pelo Procon Municipal com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência de depósito ou recolhimento prévio de custas para o conhecimento de recurso administrativo viola a Súmula Vinculante nº 21 do STF, sendo inconstitucional e impedindo o regular exercício do contraditório e da ampla defesa.

A ausência de apreciação dos recursos administrativos nos Processos nºs 1158/06, 1690/06 e 1724/06, por falta de recolhimento de custas, configura vício que justifica a reabertura dos respectivos procedimentos administrativos.

A multa administrativa, embora dotada de legalidade formal, pode ser revista pelo Poder Judiciário quando o valor imposto se mostrar desproporcional ou irrazoável à luz dos critérios previstos no art. 57 do CDC: gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor.

No caso concreto, os valores das multas fixados em R$ 34.263,57 e R$ 31.820,54 nos Processos nºs 1929/05 e 1056/06 são considerados excessivos, dada a natureza da infração e a ausência de maiores prejuízos aos consumidores, legitimando a redução para R$ 15.000,00 cada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É inconstitucional a exigência de recolhimento de custas ou depósito prévio como condição de admissibilidade de recurso administrativo.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multa administrativa imposta por órgão de defesa do consumidor quando evidenciada a desproporcionalidade em face da infração, da vantagem auferida e da condição econômica do fornecedor.

A aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade deve orientar o controle judicial das sanções administrativas, ainda que estas observem critérios legais formais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CDC, art. 57.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante nº 21; TJES, AC 0024937-76.2018.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, j. 14.06.2022; TJES, AC 0005092-24.2019.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043070-16.2011.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 17/06/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, “
para determinar que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos de n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, bem como para reduzir os valores das multas dos processos de números 1929/05 e 1056/06 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em cada um”
.

Em suas razões recursais (ID 9086143), MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta que o título executivo originado a partir dos débitos reconhecidos nos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06 gozam de presunção legal de certeza e liquidez, que não foi afastada, motivo pelo qual a execução deve prosseguir em relação aos aludidos valores.

Também alega que a redução das multas arbitradas nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06 viola as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento dos ônus sucumbenciais, por compreender que sucumbiu em parte mínima, de modo que a parte autora deve suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade.

A recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara ds Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA, “
para determinar que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos de n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, bem como para reduzir os valores das multas dos processos de números 1929/05 e 1056/06 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em cada um”
.

Em suas razões recursais (ID 9086143), MUNICÍPIO DE VITÓRIA sustenta que o título executivo originado a partir dos débitos reconhecidos nos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06 gozam de presunção legal de certeza e liquidez, que não foi afastada, motivo pelo qual a execução deve prosseguir em relação aos aludidos valores.

Também alega que a redução das multas arbitradas nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06 viola as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento dos ônus sucumbenciais, por compreender que sucumbiu em parte mínima, de modo que a parte autora deve suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade.

A recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Inicialmente, reputo apropriado rememorar que, em sede de embargos à execução, a ora apelada, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda pretendeu desconstituir a CDA n. 2863/2009 (fl. 27) lavrada pelo Município de Vitória em razão de supostas condutas abusivas reconhecidas no âmbito dos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06, 1724/06, 1929/05 e 1056/06 pelo Procon Municipal.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de vício pertinente aos processos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, uma vez que os recursos administrativos apresentados pela recorrida em face das decisões que lhe aplicaram multa não foram conhecidos por ausência de recolhimento de custas.

Por sua vez, o Magistrado reconheceu a validade dos demais processos, mas compreendeu que a multa arbitrada nos processos n. 1929/05 e 1056/06 violava os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diminuindo-as para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada.

Conforme relatado, foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a analisar se os processos administrativos que arbitraram as sanções em desfavor da apelada padecem de vício que compromete a CDA executada e se as multas dos demais procedimentos comportam, de fato, minoração.

Em relação ao primeiro ponto, verifico que, de fato, os recursos administrativos interpostos nos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06 não foram conhecidos por ausência de pagamento de custas, o que se constata a partir das decisões reproduzidas às fls. 141, 164, 224 e 362.

Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 21, a qual estabelece que “
é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo
”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial recente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Impugnação contra a exigência de depósito prévio para a análise de recurso administrativo, procedida pela Fazenda Pública em processo administrativo para apuração de débito decorrente de multa aplicada pelo procon. Ofensa à Súmula vinculante 21 do STF. Sentença de procedência com a declaração de nulidade da CDA e consequente extinção da execução fiscal. Edição da Súmula vinculante que produz efeitos ex tunc, via de regra, com a possibilidade de modulação dos efeitos. Inexistência de gerenciamento dos efeitos pelo STF no caso da Súmula vinculante 21. Aplicação. Recurso desprovido. (TJPR; Ap-RN 0022001-07.2014.8.16.0021; Cascavel; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 30/01/2023; DJPR 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Contrato decorrente de pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, para a aquisição de mobiliário discente a ser utilizado em unidades escolares da rede municipal de ensino. Penalidades impostas por não atendimentos à ordem de fornecimento de material. Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o processo administrativo e, por arrastamento, toda e qualquer penalidade nele imposta. Recursos das partes. Procedimento administrativo que não observou o princípio do contraditório e ampla defesa. Imprescindibilidade da análise prévia do pedido de repactuação de preços antes da aplicação de qualquer penalidade. Questão prejudicial insuperável ao cumprimento do contrato. A exigência de pagamento de multa como condição de admissibilidade de recurso administrativo afronta o princípio do devido processo legal (Súmula vinculante 21 do STF). Cancelamento do empenho que não pressupõe aceite da outra parte, por se tratar de ato unilateral e discricionário da administração pública. A repactuação é uma possibilidade que depende expressamente de acordo entre as partes, não estando a administração pública obrigada a aceitá-la. Desprovimento de ambos os recursos. (TJRJ; APL 0042753-71.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 23/07/2020; Pág. 347)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE DEPÓSITO RECURSAL. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 21/STF. (10) 1. Súmula Vinculante 21/STF: “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”. 2. Como bem salientado pelo Juízo a quo, a CDA embasou-se em lançamento definitivo após a inadmissibilidade de recurso administrativo por falta de depósito recursal, em contrariedade ao verbete acima mencionado. 3. Assim, encontram-se eivados de nulidade todos os atos posteriores à decisão que inadmitiu o recurso administrativo por falta de preparo, inclusive a constituição do título executivo que embasa a execução fiscal ora embargada. 4. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF 1ª R.; Ap-RN 0002008-46.2005.4.01.3803; Sétima Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Eduardo Morais da Rocha; DJF1 05/05/2017)

Pelo exposto, revela-se escorreita a sentença apelada que reconheceu a invalidade da constituição das multas e, posteriormente, das CDAs, referentes aos processos administrativos cujos recursos são foram admitidos por ausência de recolhimento de preparo, sendo necessário, nesses casos, determinar a reabertura do procedimento, com a consequente apreciação dos aludidos expedientes.

Por sua vez, no que tange à minoração das multas arbitradas nos outros processos administrativos em análise, convém destacar que “
é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023).

No mais, como se extrai dos processos administrativos, entendeu o órgão municipal de proteção ao consumidor que a abusividade da conduta da apelada e, por conseguinte, a infração à legislação consumerista decorreu do não cumprimento, pela Instituição Financeira, do que fora acordada em audiência realizada no Procon Municipal.

Assim sendo, inexistindo elementos nos autos que permitam desconstituir a decisão administrativa no que concerne à constatação de ato lesivo ao consumidor, deve ser mantida a penalidade aplicada.

Finalmente, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos das decisões proferidas nos processos administrativos, as multas foram fixadas nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, ressaltando-se que houve a configuração de conduta abusiva da apelada.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica. Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo. (AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da apelada de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Dessa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA. 3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes. MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1. O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa. [...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por derradeiro, compreendo que assiste parcial razão ao Município apelante no que concerne ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Isso porque, conforme exposto, a parte autora logrou êxito na desconstituição das multas arbitradas em 3 (três), dos 5 (cinco) processos administrativos questionados que originaram a lavratura da CDA objeto da execução fiscal. Trata-se, bem é de ver, de cenário de sucumbência recíproca, a atrair a aplicação do art. 86, do CPC.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso interposto e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar parcialmente a sentença e restabelecer os valores fixados a título de multa administrativa nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06.

Tendo em vista do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes, de forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Municipais de Vitória que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, “
para determinar que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos de n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, bem como para reduzir os valores das multas dos processos de números 1929/05 e 1056/06 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em cada um”
.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada, em embargos à execução, pretende desconstituir a CDA nº 2863/2009, referente às multas aplicadas nos Processos Administrativos nºs 1158/06, 1690/06, 1724/06, 1929/05 e 1056/06 pelo Procon Municipal, considerando defeito/ausência de reparo de produtos.

O juízo
a quo
concluiu pela existência de vício no processamento dos autos nºs 1158/06, 1690/06, 1724/06, porquanto os recursos não foram conhecidos por ausência de recolhimento de custas.

Quanto aos Processos Administrativos nºs 1929/05 e 1056/06, foi reconhecida a regularidade da aplicação da penalidade. Entretanto, divergiu acerca do
quantum
, reduzindo-o para R$15.000,00 (quinze mil reais) cada.

O e. Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, declarou, em relação ao primeiro ponto, que o Colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 21, a qual estabelece que “
é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo
”, motivo pelo qual entendeu correta a determinação do juízo
a quo
para a reabertura do procedimento, com apreciação dos ditos recursos.

Quanto aos Processos Administrativos nºs 1929/05 e 1056/06, pontuou que
“embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria
. (...) Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, dando provimento ao recurso do ente municipal neste tocante, mantendo os valores das multas anteriormente fixadas pelo Procon.

Após detida análise dos autos, entendo por divergir do culto Desembargador Relator, no que se refere às multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 1929/05 e 1056/06.

E assim o faço porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanções impostas pelo Procon Municipal nos autos nºs 1929/05 e 1056/06 se revela desproporcional, sendo dado excessivo relevo à condição econômica da recorrida, embora ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial (defeito/ausência de reparos de produtos).

Nesse sentido:

“
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que a punição instituída pelas decisões administrativas tenham sido pautadas em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que os valores aplicados, no patamar de R$34.263,57 e R$31.820,54, respectivamente, mostram-se elevados frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
, estipulados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir aquelas para R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, porquanto razoável e proporcional.

Do exposto,
inauguro a divergência
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, majorando a verba honorária em 1%.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA:-

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra s sentença (cópia em id. 7231717 – pág. 2/16) proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que, nos Embargos à Execução Fiscal nº 0043070-16.2011.8.08.0024, opostos por Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda., que deu parcial provimento aos embargos e determinou que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos nº 1158/06, nº 1690/06 e nº 1724/06, bem como, para reduzir o valor das multas dos processos nº 1929/05 e nº 1056/06, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em cada um.

Sustenta embargante que: (1) o título executivo originado a partir dos débitos reconhecidos nos processos administrativos nº 1158/06, nº 1690/06 e nº 1724/06 gozam de presunção legal de certeza e liquidez, que não foi afastada, motivo pelo qual a execução deve prosseguir em relação aos aludidos valores; (2) a redução das multas arbitradas nos processos administrativos nº 1929/05 e nº 1056/06 viola as regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de 1º Grau com a consequente manutenção dos processos administrativos nº 1158/06, nº 1690/06, nº 1724/06 e nº 1929/05.

Sem contrarrazões.

Pela divergência entre a solução proposta pelo Eminente Relator que deu parcial provimento à apelação interposta pelo Município de Vitória, reformou parcialmente a sentença, restabeleceu os valores fixados a título de multa administrativa nos processos administrativos nº 1929/05 e nº 1056/06 e redimensionou os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes, de forma pro rata, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido e a que propôs o Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery, que a ela negou provimento e majorou os honorários advocatícios devidos pelo município apelante em 1% (um por cento), pedi vista dos autos e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. (REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste Egrégio TJES:

“APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

O Município de Vitória, na ação de execução fiscal nº 0036332-80.2009.8.08.0024, visa obter a satisfação do crédito, vencido e supostamente exigível no valor de R$ 359.540,70 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e setenta centavos), constante da CDA nº 2863/2009, referente às multas aplicadas pelo Procon Municipal nos autos nº 320/2007, 348/2007, 371/2007, 350/2007, 175/2008 e 19/2008.

As multas administrativas em questão foram aplicadas em razão de reclamações feitas por consumidores em 06 (seis) processos administrativos, consoante se vê:

1. Processo Administrativo nº 1158/06 – Auto nº 348/07 – consumidor Marcos Tobias Souza de Amorim – adquiriu um Monitor de 17′′ (dezessete polegadas) pelo valor de
R$ 689,00
(seiscentos e oitenta e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

2. Processo Administrativo nº 1690/06 – Auto nº 350/07 – consumidora Kelly Lourenço Lacerda – adquiriu um Televisor de 29′′ (vinte e nove polegadas) pelo valor de
R$ 1.199,90
(mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

3. Processo Administrativo nº 1929/05 – Auto nº 320/07 – consumidor Marcelo Sérgio Cezane – adquiriu um Monitor de 15′′ (quinze polegadas) pelo valor de
R$ 1.
03
9,
0
0
(mil e trinta e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo de 30 (trinta) dias.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

4. Processo Administrativo nº 1724/06 - Auto nº 371/07 – consumidora Karla Vianna Gomes – adquiriu um aparelho celular modelo SGH-X480, pelo valor de
R$
2
99,
0
0
(duzentos e noventa e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo de 30 (trinta) dias.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

5. Processo Administrativo nº 1142/05 - Auto nº 19/08 – consumidor Alexandre Ongaratto – adquiriu um aparelho celular modelo SGH-S460, pelo valor de
R$
324
,
0
0
(trezentos e vinte e quatro reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 3
8
.
181
,5
8
(trinta e oito mil, cento e oitenta e um reais e cinquenta e oito centavos).

6. Processo Administrativo nº 1056/06 - Auto nº 175/08 – consumidor Luiz Noboru Muramatsu – adquiriu um Monitor de 17′′ (dezessete polegadas) pelo valor de
R$ 6
3
9,00
(seiscentos e trinta e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 3
1
.
820
,5
4
(trinta e um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos).

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. opôs embargos à execução fiscal ao argumento de “
insubsistência da CDA nº 2863/2009, em razão da inconstitucionalidade dos processos administrativos que originaram as multas, ausência de fundamentação legal, violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, ensejando assim, em sua nulidade e insubsistência da execução fiscal
”.

A sentença que julgou os embargos concluiu pela existência de vício no processamento dos autos nº 1158/06, nº 1690/06 e nº 1724/06, porquanto os recursos não foram conhecidos por ausência de recolhimento de custas.

Em relação aos Processos Administrativos nº 1929/05 e nº 1056/06, reconheceu a regularidade da aplicação da penalidade, contudo, divergiu acerca do
quantum
, reduzindo-o para o montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.

As provas reunidas não infirmam a decisão do Procon Municipal quanto à comprovação dos fatos alegados pelos consumidores reclamantes, o que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia, tratando-se de sanções administrativas, não se pode perder de vista que tais devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitosas das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E não há na legislação do Município de Vitória a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-se-ão em valores maiores ou menores.

Por isso, o valor definido na aplicação das sanções administrativas, correspondente a R$ 34.263,57 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), originada de um produto no valor de R$ 1.039,00 (mil e trinta e nove reais) - Processo Administrativo nº 1929/05 – Auto nº 320/07 e R$ 31.820,54 (trinta e um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos), originada de um produto no valor de R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais) - Processo Administrativo nº 1056/06 – Auto nº 175/08, constituem exemplos concretos de não observância do princípio da proporcionalidade na fixação do valor da multa, pois o valor fixado não guarda relação de coerência com as infrações cometidas.

Acresça-se que as condutas da apelada não são graves o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

E as multas aplicadas não se revertem em favor dos consumidores mas, sim, em favor do apelante, que deve aplicá-las com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada – observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte apelada.

Averbe-se, ainda, que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

Torna-se desnecessária, portanto, a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia Eminente Relator, acompanho o entendimento do voto divergente proferido pelo Desembargador Fabio Brasil Nery e nego provimento ao recurso.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O processo pautado sob o número 15, o eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos pediu vista dos autos. Consulto o eminente Desembargador Moacyr Caldonazzi se tem condições de proferir voto?

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES:-

Tenho sim, Presidente.

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Raphael Americano Câmara, ao tratar do apelo interposto em razão do acolhimento parcial dos embargos à execução opostos por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., deu-lhe parcial provimento para restabelecer os valores fixados a título de multa administrativa nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06 e redimensionar os ônus sucumbenciais, corroborando a sentença no tocante à tese da irregularidade dos processos administrativos nº 1158/06, 1690/06 e 1724/06, em que os recursos administrativos interpostos pelo ora recorrente não foram admitidos por ausência de recolhimento de preparo.

Os ínclitos Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fábio Brasil Nery, diversamente, entenderam pelo desprovimento do recurso, sendo essa a posição a que me filio.

As multas aplicadas nos processos administrativos nº 1929/05 e 1056/06 (respectivamente, no montante de R$ 34.263,57 e R$ 31.820,54) estão relacionadas a acordos firmados em audiências realizadas perante o PROCON em reclamações individuais, mas descumpridos pelo fornecedor.

Embora tenham sido fixadas a partir do artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, as multas encerraram inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, como bem destacado nos votos divergentes, ultrapassaram o necessário para alcançar seu objetivo com prejuízo à legitimidade da sua aplicação.

O redimensionamento promovido pela sentença (para R$ 15.000,00 em cada processo administrativo), diversamente, atende a tais premissas, razão pela qual entendo irretocável o seu teor.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente a divergência capitaneada pelo Des. Fábio Brasil Nery para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Vamos convocar o Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy para compor o quorum.

*

rpm*

DATA DA SESSÃO: 24/06/2025

V O T O

PEDIDO DE VISTA

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY:-

Sr. Presidente.

O processo caminhado com vista ao meu gabinete, em que é a relatoria do Desembargador Raphael Câmara e há divergência inaugurada inicialmente pelo Desembargador Fábio Brasil.

E não obstante os judiciosos fundamentos trazidos pelo eminente relator, estou acompanhando integralmente a divergência que também foi votada nesse sentido, por vossa excelência.

*

rpm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043070-16.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO D
IVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Municipais de Vitória que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
, “
para determinar que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos de n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, bem como para reduzir os valores das multas dos processos de números 1929/05 e 1056/06 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em cada um”
.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelada, em embargos à execução, pretende desconstituir a CDA nº 2863/2009, referente às multas aplicadas nos Processos Administrativos nºs 1158/06, 1690/06, 1724/06, 1929/05 e 1056/06 pelo Procon Municipal, considerando defeito/ausência de reparo de produtos.

O juízo
a quo
concluiu pela existência de vício no processamento dos autos nºs 1158/06, 1690/06, 1724/06, porquanto os recursos não foram conhecidos por ausência de recolhimento de custas.

Quanto aos Processos Administrativos nºs 1929/05 e 1056/06, foi reconhecida a regularidade da aplicação da penalidade. Entretanto, divergiu acerca do
quantum
, reduzindo-o para R$15.000,00 (quinze mil reais) cada.

O e. Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, declarou, em relação ao primeiro ponto, que o Colendo Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 21, a qual estabelece que “
é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo
”, motivo pelo qual entendeu correta a determinação do juízo
a quo
para a reabertura do procedimento, com apreciação dos ditos recursos.

Quanto aos Processos Administrativos nºs 1929/05 e 1056/06, pontuou que
“
embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que
reduções desse jaez
contrariam os preceitos normativos que regem a matéria
. (...)
Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir mul
tas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88)
”, dando provimento ao recurso do ente municipal neste tocante, mantendo os valores das multas anteriormente fixadas pelo Procon.

Após detida análise dos autos, entendo por divergir do culto Desembargador Relator, no que se refere às multas aplicadas nos Processos Administrativos nº 1929/05 e 1056/06.

E assim o faço porque esta Corte posiciona-se no sentido de que se deve observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e a razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Sob tais premissas, entendo que, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Na hipótese, o valor da sanções impostas pelo Procon Municipal nos autos nºs 1929/05 e 1056/06 se revela desproporcional, sendo dado excessivo relevo à condição econômica da recorrida, embora ausentes maiores prejuízos que permitam classificar a infração como de maior potencial (defeito/ausência de reparos de produtos).

Nesse sentido:

“
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA. REDUÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor. Precedente do c. STJ. 2. É defeso ao Poder Judiciário apreciar o mérito do ato administrativo, cabendo-lhe apenas o controle da legalidade e da legitimidade da atuação municipal. Somente é possível incursionar no mérito do ato administrativo na hipótese de eventual infringência dos preceitos da proporcionalidade e da razoabilidade. Precedente do c. STJ. 3. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC, repetido no art. 36 e ss. Do Decreto Municipal n. º 11.738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4.
O poderio econômico do recorrido não pode ser sopesado isoladamente, mas em consonância à gravidade da infração
, à expressão monetária da vantagem auferida e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso concreto, a multa administrativa que deu azo à CDA foi devidamente reduzida de R$ 23.765,13 para R$ 10.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório
, bem como para evitar o enriquecimento sem causa do recorrente. 6. Se as partes foram, reciprocamente, vencedor e vencido, é devida a distribuição das despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais. 7. Recurso desprovido”. (TJES; AC 0024937-76.2018.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior; Julg. 14/06/2022; DJES 24/06/2022)
[não existe grifo no original]

“
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. MINORAÇÃO DETERMINADA PELO JUÍZO A QUO. MANUTENÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. No caso, observo que a conduta considerada ilegal se consubstancia na cobrança indevida, pela aquisição de um freezer, de valores além do realmente devido e do próprio prazo estipulado. 2.
Considerados os 03 (três) balizadores do art. 57 do CDC fixados pelo legislador consumerista para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a (I) gravidade da infração, (II) a vantagem auferida, e, (III) a condição econômica do fornecedor, restou claro ser exorbitante o valor da multa estabelecida pelo Procon, na monta de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos). 3. Diante deste contexto, deve a multa aplicada, com baliza nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, e em harmonia com a jurisprudência deste eg. TJES, permanecer no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontrado pela julgadora a quo, mormente se considerado os valores cobrados a mais da consumidora”
. 4. Lado outro, ao contrário do defendido no articulado recursal, não se afigura mínima a sucumbência do apelante se a multa por ele imposta foi significativamente reduzida na sentença, caracterizando a hipótese de sucumbência recíproca. 5. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0005092-24.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 12/09/2022; DJES 30/09/2022) [não existe grifo no original]

Nesse contexto, ainda que a punição instituída pelas decisões administrativas tenham sido pautadas em dispositivos que informariam a dosimetria da penalidade, considero que os valores aplicados, no patamar de R$34.263,57 e R$31.820,54, respectivamente, mostram-se elevados frente aos critérios estabelecidos pelo CDC.

Assim, considerados os 03 (três) balizadores do
art. 57 do CDC
, estipulados pelo legislador para se determinar o valor da sanção pecuniária, quais sejam, a
(i)
gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida, e,
(iii)
a condição econômica do fornecedor, entendo que agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao reduzir aquelas para R$15.000,00 (quinze mil reais) cada, porquanto razoável e proporcional.

Do exposto,
inauguro a divergência
, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Vitória, majorando a verba honorária em 1%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
00
43070-16.2011
.8.08.0
024

APELANTE:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO
:

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO: DES
EMBARGADOR

FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se
de
apelaç
ão
interpost
a
pelo M
unicípio de Vitória

contra

s
sentença
(cópia em id. 7231717 – pág. 2/16)
proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que
,
nos
Embargos à Execução Fiscal
nº
0043070-16.2011.8.08.0024
,

opostos por
Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda.,

que
deu parcial provimento aos embargos e determinou que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos nº 1158/06, nº 1690/06 e nº 1724/06, bem como, para reduzir o valor das multas dos processos nº 1929/05 e nº 1056/06, para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em cada um.

Sustenta embargante que: (1)
o título executivo originado a partir dos débitos reconhecidos nos processos administrativos
nº
1158/06,
nº
1690/06 e
nº
1724/06 gozam de presunção legal de certeza e liquidez, que não foi afastada, motivo pelo qual a execução deve prosseguir em relação aos aludidos valores;
(2) a redução das multas arbitradas nos processos administrativos
nº
1929/05 e nº 1056/06 viola as regras insculpidas no Decreto Municipal
nº
11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Requer o provimento do recurso de apelação para reformar a sentença de 1º
G
rau
com a consequente manutenção dos processos administrativos nº 1158/06, nº 1690/06, nº 1724/06 e nº 1929/05.

Sem contrarrazões.

Pela divergência entre a solução proposta pelo

E
minente
R
elator

que deu
parcial
provimento à apelação
interpost
a

pelo Município de Vitória,
reformou
parcialmente
a
sentença,
restabeleceu os valores fixados a título de multa administrativa nos processos administrativos nº 1929/05 e nº 1056/06
e

redimensiono
u
os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes, de forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido

e a que propôs o Eminente
Desembargador Fábio Brasil Nery,
que a ela
neg
ou
provimento e
major
ou

os honorários advocatícios devidos pelo
município
apelante
em 1% (um por cento),

p
edi
vista dos autos
e

hoje
trago
o meu
voto para a continuação do julgamento.

C
ompete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios fiscalizar e controlar “a produção, a industrialização, a distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor” (CDC, art. 55, § 1º).

Assim, sempre que condutas praticadas no mercado de consumo atingirem diretamente o interesse de consumidores, é legítima a atuação dos órgãos municipais integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor para aplicar as sanções administrativas, “sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas” (CDC, art. 56; Decreto nº 2.181/97, arts. 3º e 4º).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça proclama que a sanção administrativa prevista no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o poder de polícia que os órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores.
(
REsp 1523117/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/05/2015, DJe 04/08/2015)

Tal entendimento tem sido replicado na jurisprudência deste
Egrégio
TJES
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PROCON MUNICIPAL – COMPETÊNCIA FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE MULTA – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO DO VALOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A sanção administrativa prevista no art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078⁄1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ.

[...]

6. Recurso parcialmente provido”.

(TJES, Classe: Apelação, 24110295367, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/05/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

“
EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL LEGALIDADE DA SANÇÃO RAZOABILIDADE NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO ATO QUESTIONADO MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL RECURSO IMPROVIDO.

[...]

2. Este e. Tribunal de Justiça e o c. Superior Tribunal de Justiça consolidaram entendimento no sentido de que é perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista municipal aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor.

[...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 24151654597, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/03/2018, Data da Publicação no Diário: 14/03/2018).

O Município de Vitória, na ação de execução fiscal nº 0036332-80.2009.8.08.0024, visa obter a satisfação do crédito, vencido e supostamente exigível no valor de R$ 359.540,70 (trezentos e cinquenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais e setenta centavos), constante da CDA nº 2863/2009, referente às multas aplicadas pelo Procon
Municipal
nos
autos
nº 320/2007, 348/2007, 371/2007, 350/2007, 175/2008 e 19/2008.

A
s
multa
s
administrativa
s

em questão
fo
ram
aplicada
s
em razão de
reclamaç
ões
feita
s
por consumidor
es em 06 (seis) processos administrativos,

consoante se vê:

1. Processo Administrativo nº 1158/06 –
Auto nº 348/07
– consumidor Marcos Tobias Souza de Amorim – adquiriu um Monitor de 17′′ (dezessete polegadas) pelo valor de
R$ 689,00
(seiscentos e oitenta e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

2. Processo Administrativo nº 1690/06 –
Auto nº 350/07
– consumidora Kelly Lourenço Lacerda – adquiriu um Televisor de 29′′ (vinte e nove polegadas) pelo valor de
R$ 1.199,90
(mil cento e noventa e nove reais e noventa centavos) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

3
. Processo Administrativo nº 1
929
/0
5 –
Auto nº 320/07
– consumidor
Marcelo Sérgio Cezane
– adquiriu um
Monitor
de
15
′′ (
quinze
polegadas) pelo valor de
R$ 1.
03
9,
0
0
(mil
e trinta
e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo
de 30 (trinta) dias
.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

4
. Processo Administrativo nº 1
724
/06 -
Auto nº 371/07
– consumidora K
arla Vianna Gomes
– adquiriu um
aparelho celular modelo SGH-X480,
pelo valor de
R$
2
99,
0
0
(
duzentos
e noventa e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo
de 30 (trinta) dias
.

Valor da multa aplicada: R$ 34.263,57
(trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos).

5
. Processo Administrativo nº 1
142/05 -
Auto nº 19/08
– consumidor
Alexandre Ongaratto
– adquiriu um
aparelho celular modelo SGH-
S
4
6
0,
pelo valor de
R$
324
,
0
0
(
trezentos e vinte e quatro
reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo
legal
.

Valor da multa aplicada: R$ 3
8
.
181
,5
8
(trinta e
oito
mil,
cento e oitenta e um reais
e cinquenta e
oito
centavos).

6
. Processo Administrativo nº 1
056
/06 -
Auto nº 175/08
– consumidor
Luiz Noboru Muramatsu
– adquiriu um Monitor de 17′′ (dezessete polegadas) pelo valor de
R$ 6
3
9,00
(seiscentos e
trinta
e nove reais) – apresentou vício e, encaminhado à assistência técnica, não foi reparado no prazo legal.

Valor da multa aplicada: R$ 3
1
.
820
,5
4
(trinta e
um
mil,
oitocentos e vinte
reais e cinquenta e
quatro
centavos).

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda. opôs embargos à execução fiscal ao argumento de “
insubsistência da CDA nº 2863/2009, em razão da inconstitucionalidade dos processos administrativos que originaram as multas, ausência de fundamentação legal, violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação, da legalidade, da razoabilidade, da proporcionalidade, ensejando assim, em sua nulidade e insubsistência da execução fiscal
”.

A
sentença
que julgou os embargos
concluiu pela existência de vício no processamento dos autos nº 1158/06, nº 1690/06 e nº 1724/06, porquanto os recursos não foram conhecidos por ausência de recolhimento de custas.

Em relação
aos Processos Administrativos
nº
1929/05 e
nº
1056/06, reconhec
eu
a regularidade da aplicação da penalidade,
contudo,
divergiu acerca do
quantum
, reduzindo-o para
o montante de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais) cada.

A
s provas
reunidas
não infirmam a decisão do P
rocon Municipal
quanto
à
comprovação

dos fatos alegados pelo
s

consumidor
es
reclamante
s
,

o
que autoriza a aplicação da multa prevista no art. 57, do CDC.

Todavia
, t
ratando-
se
de
sanções administrativas,
não se pode perder de vista que tais
devem ser aplicadas com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

E
e
m respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado.

Assim
, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa.

E, p
elo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitos
as
das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida.

Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto.

A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade.

E
n
ão há
na

legislação do Município de Vitória
a previsão de valores mínimos ou máximos, nem a definição de fórmula, por meio da qual
“a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor”
traduzir-
se-
ão em valores maiores ou menores.

Por
isso,
o valor definido na
aplicação da
s
sanç
ões
administrativa
s
, correspondente a

R$ 34.263,57 (trinta e quatro mil, duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos),
originada de um produto no valor de
R$ 1.
03
9,
0
0 (mil
e trinta
e nove reais) -

Processo Administrativo nº 1929/05 – Auto nº 320/07
e
R$ 31.820,54 (trinta e um mil, oitocentos e vinte reais e cinquenta e quatro centavos),
originada de um produto no valor de
R$ 6
3
9,00 (seiscentos e
trinta
e nove reais) - Processo Administrativo nº 1056/06 – Auto nº 175/08,
constitu
em
exemplo
s
concreto
s
de não observância do princípio

d
a
pro
porcionalidade
na fixação do valor
da multa, pois
o valor fixado

não
guarda relação de coerência com a
s
infraç
ões
cometida
s.

Acresça-se que
a s conduta s d a apela d a não são grave s
o suficiente para justificar tão intensa penalidade.

E
a
s
multa
s
aplicada
s
não se reverte
m
em favor do
s
consumidor
es
mas, sim, em favor do
apelante
,
que deve aplicá-la
s
com vistas à solução do caso e não como forma de incrementar suas receitas às custas das empresas demandadas administrativamente pelos consumidores.

Ponderando-se as circunstâncias deste caso, conclui-se que

nem mesmo o valor definido em sentença – R$ 1
5
.000,00
(
quinze
mil reais
),
cada
– observa os critérios legais de quantificação da multa (CDC, art. 57, caput) e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Todavia, é vedado reduzir tal montante em decorrência de ausência de recurso pela parte
apelada
.

Averbe-se,
ainda,
que os parâmetros previstos no Decreto Municipal nº 11.738/2003 para quantificação das multas devem ser afastados por sua incompatibilidade com o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor.

T
orna-se desnecessária,
portanto,
a instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade, sendo impertinente a alegação de violação à Súmula Vinculante nº 10.

Com o acréscimo dessas razões, com a mais respeitosa vênia
Eminente Relator
, acompanho o
entendimento do
voto
divergente
proferido pelo
Desembargador Fabio Brasil Nery
e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des
embargador

Fabio Clem de Oliveira

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0043070-16.2011.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO:

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR
:
DES
. RAPHAEL AMERICANO CAMARA

VOTO

Eminentes Desembargadores, o douto Relator Des. Raphael Americano Câmara, ao tratar do apelo interposto em razão do acolhimento parcial dos embargos à execução opostos por SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA., deu-lhe parcial provimento para restabelecer os valores fixados a título de multa administrativa nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06 e redimensionar os ônus sucumbenciais, corroborando a sentença no tocante à tese da irregularidade dos processos administrativos nº 1158/06, 1690/06 e 1724/06, em que os recursos administrativos interpostos pelo ora recorrente não foram admitidos por ausência de recolhimento de preparo.

Os ínclitos Desembargadores Fabio Clem de Oliveira e Fábio Brasil Nery, diversamente, entenderam pelo desprovimento do recurso, sendo essa a posição a que me filio.

As multas aplicadas nos processos administrativos nº 1929/05 e 1056/06 (respectivamente, no montante de R$ 34.263,57 e R$ 31.820,54) estão relacionadas a acordos firmados em audiências realizadas perante o PROCON em reclamações individuais, mas descumpridos pelo fornecedor.

Embora tenham sido fixadas a partir do artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, as multas encerraram inobservância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois, como bem destacado nos votos divergentes, ultrapassaram o necessário para alcançar seu objetivo com prejuízo à legitimidade da sua aplicação.

O redimensionamento promovido pela sentença (para R$ 15.000,00 em cada processo administrativo), diversamente, atende a tais premissas, razão pela qual entendo irretocável o seu teor.

Sem qualquer delonga, acompanho integralmente a divergência capitaneada pelo Des. Fábio Brasil Nery para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara ds Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que acolheu parcialmente os embargos à execução opostos por
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
,
“para determinar que sejam processados pelo Município de Vitória os processos administrativos de n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, bem como para reduzir os valores das multas dos processos de números 1929/05 e 1056/06 para R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em cada um”
.

Em suas razões recursais (ID 9086143),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
sustenta que o título executivo originado a partir dos débitos reconhecidos nos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06 gozam de presunção legal de certeza e liquidez, que não foi afastada, motivo pelo qual a execução deve prosseguir em relação aos aludidos valores.

Também alega que a redução das multas arbitradas nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06 viola as regras insculpidas no Decreto Municipal n. 11.738/03, uma vez que o montante arbitrado pautou-se nos parâmetros objetivos previstos no diploma normativo, não havendo discricionariedade quanto à sua fixação.

Subsidiariamente, pugna pelo redimensionamento dos ônus sucumbenciais, por compreender que sucumbiu em parte mínima, de modo que a parte autora deve suportar o pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em sua integralidade.

A recorrida não apresentou contrarrazões no prazo legal.

Pois bem.

Inicialmente, reputo apropriado rememorar que, em sede de embargos à execução, a ora apelada, Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda pretendeu desconstituir a CDA n. 2863/2009 (fl. 27) lavrada pelo Município de Vitória em razão de supostas condutas abusivas reconhecidas no âmbito dos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06, 1724/06, 1929/05 e 1056/06 pelo Procon Municipal.

Ao apreciar o feito, o Juízo
a quo
reconheceu a existência de vício pertinente aos processos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06, uma vez que os recursos administrativos apresentados pela recorrida em face das decisões que lhe aplicaram multa não foram conhecidos por ausência de recolhimento de custas.

Por sua vez, o Magistrado reconheceu a validade dos demais processos, mas compreendeu que a multa arbitrada nos processos n. 1929/05 e 1056/06 violava os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diminuindo-as para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), cada.

Conforme relatado, foi em face do aludido pronunciamento que houve a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, a analisar se os processos administrativos que arbitraram as sanções em desfavor da apelada padecem de vício que compromete a CDA executada e se as multas dos demais procedimentos comportam, de fato, minoração.

Em relação ao primeiro ponto, verifico que, de fato, os recursos administrativos interpostos nos processos administrativos n. 1158/06, 1690/06 e 1724/06 não foram conhecidos por ausência de pagamento de custas, o que se constata a partir das decisões reproduzidas às fls. 141, 164, 224 e 362.

Sobre o tema, o C. Supremo Tribunal Federal editou a Súmula Vinculante n. 21, a qual estabelece que
“é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo
”.

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial recente:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
Impugnação contra a exigência de depósito prévio para a análise de recurso administrativo, procedida pela Fazenda Pública em processo administrativo para apuração de débito decorrente de multa aplicada pelo procon. Ofensa à Súmula vinculante 21 do STF.

Sentença de procedência com a declaração de nulidade da CDA e consequente extinção da execução fiscal.
Edição da Súmula vinculante que produz efeitos ex tunc, via de regra, com a possibilidade de modulação dos efeitos. Inexistência de gerenciamento dos efeitos pelo STF no caso da Súmula vinculante 21. Aplicação. Recurso desprovido. (TJPR; Ap-RN 0022001-07.2014.8.16.0021; Cascavel; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Mansur Arida; Julg. 30/01/2023; DJPR 01/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. Contrato decorrente de pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, para a aquisição de mobiliário discente a ser utilizado em unidades escolares da rede municipal de ensino. Penalidades impostas por não atendimentos à ordem de fornecimento de material.
Sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para anular o processo administrativo e, por arrastamento, toda e qualquer penalidade nele imposta.
Recursos das partes. Procedimento administrativo que não observou o princípio do contraditório e ampla defesa. Imprescindibilidade da análise prévia do pedido de repactuação de preços antes da aplicação de qualquer penalidade. Questão prejudicial insuperável ao cumprimento do contrato.
A exigência de pagamento de multa como condição de admissibilidade de recurso administrativo afronta o princípio do devido processo legal (Súmula vinculante 21 do STF).
Cancelamento do empenho que não pressupõe aceite da outra parte, por se tratar de ato unilateral e discricionário da administração pública. A repactuação é uma possibilidade que depende expressamente de acordo entre as partes, não estando a administração pública obrigada a aceitá-la. Desprovimento de ambos os recursos. (TJRJ; APL 0042753-71.2017.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Luciano Sabóia Rinaldi de Carvalho; DORJ 23/07/2020; Pág. 347)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS DECISÃO QUE INADMITE RECURSO ADMINISTRATIVO POR FALTA DE DEPÓSITO RECURSAL. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 21/STF. (10) 1.
Súmula Vinculante 21/STF: “é inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo”.
2. Como bem salientado pelo Juízo a quo,
a CDA embasou-se em lançamento definitivo após a inadmissibilidade de recurso administrativo por falta de depósito recursal, em contrariedade ao verbete acima mencionado.
3. Assim,
encontram-se eivados de nulidade todos os atos posteriores à decisão que inadmitiu o recurso administrativo por falta de preparo, inclusive a constituição do título executivo que embasa a execução fiscal ora embargada.
4. Apelação e remessa oficial não providas. (TRF 1ª R.; Ap-RN 0002008-46.2005.4.01.3803; Sétima Turma; Rel. Juiz Fed. Conv. Eduardo Morais da Rocha; DJF1 05/05/2017)

Pelo exposto, revela-se escorreita a sentença apelada que reconheceu a invalidade da constituição das multas e, posteriormente, das CDAs, referentes aos processos administrativos cujos recursos são foram admitidos por ausência de recolhimento de preparo, sendo necessário, nesses casos, determinar a reabertura do procedimento, com a consequente apreciação dos aludidos expedientes.

Por sua vez, no que tange à minoração das multas arbitradas nos outros processos administrativos em análise, convém destacar que
“é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990,
independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor”
(STJ; AgInt-AREsp 1.931.900; Proc. 2021/0213575-7; MG; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 24/08/2023).

No mais, como se extrai dos processos administrativos, entendeu o órgão municipal de proteção ao consumidor que a abusividade da conduta da apelada e, por conseguinte, a infração à legislação consumerista decorreu do não cumprimento, pela Instituição Financeira, do que fora acordada em audiência realizada no Procon Municipal.

Assim sendo, inexistindo elementos nos autos que permitam desconstituir a decisão administrativa no que concerne à constatação de ato lesivo ao consumidor, deve ser mantida a penalidade aplicada.

Finalmente, em meu sentir, o Órgão de Proteção ao Consumidor observou, ao fixar o valor da multa, os critérios fixados pela Lei n. 8.078/1990 e pelos Decretos aplicáveis à espécie, dentre eles, a gravidade da infração, a vantagem auferida, a ausência de atenuantes, as agravantes da reincidência e da ausência de tentativa por parte da empresa de mitigar as consequências do evento e, ainda, a condição econômica da autuada.

Embora a jurisprudência desta Corte admita a revisão de multas dessa natureza com espeque nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tenho que reduções desse jaez contrariam os preceitos normativos que regem a matéria.

Eis o que di
spõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei nº 8.703, de 6.9.1993)

O artigo 24 do Decreto Federal n. 2.181/1997, por sua vez, estabelece que:

Art. 24. Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I – as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II – os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto.

Nos termos das decisões proferidas nos processos administrativos, as multas foram fixadas nos limites estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo os critérios previstos na normatização regente, sobretudo o Decreto Municipal n. 11.738/2003, e devidamente expostos pela autoridade competente, não se afigurando arbitrária ou confiscatória, ressaltando-se que houve a configuração de conduta abusiva da apelada.

Oportuno registrar que, em nosso sistema, tem sido autorizada, pela jurisprudência, a apreciação, pelo Poder Judiciário, da legalidade dos atos administrativos e sua conformidade com os princípios que regem a atividade da Administração Pública (art. 37 da CF), sem, contudo, haver a análise do mérito do ato (oportunidade e conveniência).

No caso, como visto, a legalidade estrita afeta ao tema foi levada em conta pela Administração, quando da aplicação da pena, não cabendo ao Poder Judiciário rever tais critérios, não declarados inconstitucionais, sem fundamentos objetivos para tanto, sob pena de incursionar no mérito do ato administrativo.

Mutatis mutandis
, nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ:

De fato, o afastamento das normas que atribuem à pessoa jurídica contratante do plano de saúde a responsabilidade pelo pagamento devido à operadora, nas circunstâncias do caso, resultou em indevida interferência do Poder Judiciário na atividade regulatória desempenhada pela ANS, a qual possui respaldo na discricionariedade técnica.
Como não está evidenciada nenhuma ilegalidade no caso concreto, a atuação do Judiciário resulta em indevida incursão no mérito do ato administrativo.
(AgInt no REsp 1823636/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 16/09/2021)

Aliás, em minha avaliação, o Judiciário, ao reduzir multas que tais a seu alvedrio, diante da alegação genérica de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, viola, dentre outros, os princípios da legalidade e da separação dos poderes (art. 2º, CF/88).

A aplicação do Direito pelo julgador aos casos sub judice deve, idealmente, seguir o disposto nas normas legitimamente criadas pelo poder competente.

No caso, não se verifica qualquer invalidade ou inconstitucionalidade que possa levar ao afastamento das normas federais, estaduais e municipais aplicadas fielmente pelo Órgão de Proteção ao Consumidor para o arbitramento da multa.

Em vista da alegação da apelada de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sublinhe-se que, para que a atuação legítima do órgão administrativo não seja sobreposta por juízo subjetivo no âmbito do Judiciário, exige-se que a alegada violação à razoabilidade e proporcionalidade seja objetiva, comprovada, manifesta e flagrante, o que não é o caso dos autos.

Ora, uma vez que se constata que a imposição da sanção administrativa, assim como a sua gradação, obedeceu aos parâmetros legais e foi devidamente motivada, não há cabimento na afirmação de que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram feridos.

Des
sa forma, em respeito ao princípio da legalidade, à separação constitucional dos poderes, à legítima atuação do Legislador, e ao mérito administrativo, não é adequado afastar a aplicação das referidas normas pelo Procon Municipal, arbitrando novo montante, com base, primordialmente, no entendimento subjetivo do julgador quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa, sob pena de tornar-se inócua, considerando o porte econômico da empresa.

Outrossim, ressalto que a multa aplicada pelo Órgão de Proteção ao Consumidor, além de punitiva, também possui caráter pedagógico, objetivando coibir práticas lesivas aos consumidores.

Nesse mesmo sentido já entenderam os egrégios Tribunais de Justiça:

[...] 1. A certidão da dívida ativa deve indicar os elementos necessários à identificação do débito, consoante dispõe o art. 202 do Código Tributário Nacional e art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº. 6.830/80. 2. Preenchidos os requisitos legais exigidos, não há que se falar em nulidade da CDA.
3. É defeso ao Poder Judiciário revolver o mérito administrativo e reduzir o valor da multa fixada de acordo com as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros estabelecidos na legislação aplicável à espécie, sob pena de, arvorando-se no papel de administrador, violar o princípio da separação dos poderes
(art. 2º da CR/88). (TJ-MG - AC: 10000211209788001 MG, Relator: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 19ª C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2021).

[...] PROCON/SP detém competência para aplicar multas por infração ao CDC. Controle do Poder Judiciário que deve se limitar a apreciar a legalidade do ato administrativo, sob pena de violação ao Princípio da Separação de Poderes.
MULTA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Fixação nos moldes objetivos dos artigos 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, sem violação aos princípios do não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida.
Recurso não provido. (TJ-SP – AC: 10062239120208260602 SP 1006223-91.2020.8.26.0602, Relator: Camargo Pereira, Data de Julgamento: 30/11/2020, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020).

[...] 1.
O controle do processo administrativo pelo Poder Judiciário é excepcional. Respeitados os preceitos do devido processo legal, é indevida a reforma da decisão administrativa
. [...] 6. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, aplicada mediante procedimento administrativo, encontra amparo no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Se os critérios que nortearam a fixação da multa foram especificamente demonstrados, tendo sido observados os parâmetros estabelecidos pelo art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como os antecedentes do infrator, as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no Decreto n. 2.181/1997, não merece prosperar o pedido de redução do valor da multa.
[...] 9. Apelação desprovida. (TJ-DF 07049465020208070018 DF 0704946-50.2020.8.07.0018, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 29/09/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

Por derradeiro, compreendo que assiste parcial razão ao Município apelante no que concerne ao redimensionamento dos ônus sucumbenciais. Isso porque, conforme exposto, a parte autora logrou êxito na desconstituição das multas arbitradas em 3 (três), dos 5 (cinco) processos administrativos questionados que originaram a lavratura da CDA objeto da execução fiscal. Trata-se, bem é de ver, de cenário de sucumbência recíproca, a atrair a aplicação do art. 86, do CPC.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto
e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e restabelecer os valores fixados a título de multa administrativa nos processos administrativos n. 1929/05 e 1056/06.

Tendo em vista do resultado do julgamento, redimensiono os ônus sucumbenciais para condenar ambas as partes, de forma
pro rata
, ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 13:34:23, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56229831032025
.